Tribunal: TJBA
Processo: 0327017-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327017-90.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

Advogado(s)
:
ANDREA SCALLI MATHIAS DUARTE BENJAMIM

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. USO INDEVIDO DE CRÉDITO FISCAL. INCABÍVEL. DEMANDA DE ALTA COMPLEXIDADE. PROVA PERÍCIAL. DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ALÍQUOTA MÁXIMA DE

CADA FAIXA CONSTANTE DO § 3º, I E II, DO ART. 85 DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – In casu, descabida a alegação de uso indevido de crédito fiscal de ICMS, notadamente quando a prova pericial colacionada aos autos demonstra que “o Centro de Distribuição - CD (emitente) e a filial (destinatária) encontram-se dentro do estado da Bahia e a Embargante utilizou a mesma alíquota do ICMS nas operações de entradas e saídas de mercadorias, fazendo com que o valor que foi creditado a maior pela filial se compensasse com o valor debitado a maior pelo CD.”

II – A situação fática demonstra a ausência de prejuízo ao erário. Nos termos da contadora judicial: “embora a filial tivesse se CREDITADO de um ‘crédito fictício’, também o CD “DEBITOU-SE indevidamente” de um débito inexistente.

III – Tombado ao pleito recursal, mandatória a majoração dos honorários advocatícios para a alíquota máxima de cada faixa constante do § 3º, I e II, do art. 85 do NCPC.

IV – Sentença mantida. Recurso Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
0327017-90.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada, nos termos do voto do relator.